Tribunal: STF
Processo: ARE 1345143
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. RECEBIMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. PRAZO. DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconheceu a ocorrência da prescrição em pretensão de ressarcimento dos valores pagos indevidamente. Condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da ré em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa (R$ 162.951,86), a teor do art. 85, 3º, I, do CPC. 2. Discute-se a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário de valor de benefício previdenciário recebido indevidamente no período de 08/1996 a 09/1997. 3. As ações de ressarcimento de dano ao erário são imprescritíveis apenas quando decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa. (RE 852475, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019) 4. O prazo prescricional aplicável ao caso é aquele que consta do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, por se tratar de norma especial em relação ao Código Civil. Assim o prazo prescricional para o caso dos autos é de 5 (cinco) anos e, em regra, a fluência do lustro tem início com ciência da irregularidade no pagamento do benefício pela autarquia previdenciária, ou seja, a partir do último pagamento indevido. 5. Nos caso, a presente execução fiscal foi ajuizada em 26/06/2019 para cobrança de valor referente ao recebimento indevido de benefício previdenciário no período de 08/1996 a 09/1997, passados quase 22 (vinte e dois) anos e não tendo sido apresentada nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, resta consumada a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário. 6. Apelação desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 1% (um por cento), alcançando o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC” (eDOC 8, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que as ações de ressarcimento por dano ao erário decorrente de ilícito penal são imprescritíveis (eDOC 14).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não se aplica ao caso a orientação jurisprudencial quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, visto que não se trata de ato doloso de improbidade administrativa, bem como que se passaram mais de 5 (cinco) anos do ato lesivo ao erário, motivo pelo qual considerou prescrita a pretensão do ente público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “5. Reconhecida a existência de prazo prescricional para o ressarcimento ao erário quando não se está diante de ato doloso de improbidade, cabe fixar qual o prazo a ser observado. Entendo que o prazo prescricional aplicável ao caso é aquele que consta do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, por se tratar de norma especial em relação ao Código Civil. 



    Assim o prazo prescricional para o caso dos autos é de 5 (cinco) anos. 



    6. Fixado o prazo prescricional a ser observado, cumpre esclarecer que, em regra, a fluência do lustro tem início com ciência da irregularidade no pagamento do benefício pela autarquia previdenciária, ou seja, a partir do último pagamento indevido. 



    7. Dito isso, passo a analisar o caso concreto. A presente execução fiscal foi ajuizada em 26/06/2019 para cobrança de valor referente ao recebimento indevido de benefício previdenciário no período de 08/1996 a 09/1997, passados quase 22 (vinte e dois) anos e não tendo sido apresentada nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, resta consumada a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário” (eDOC 8, p. 2-3)



    De fato, no julgamento do tema 897 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.03.2019, assentou-se que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)



    Na espécie, o recorrente alega que o autor do dano teria praticado um ilícito penal. A ação movida, por sua vez, seguiu o rito do ressarcimento ao erário por ilícito civil. O caso dos autos diverge, portanto, do precedente mencionado, na medida em que, na espécie, a ação movida visou ao ressarcimento ao erário com fundamento na prática de ilícito civil. 



    Efetivamente, segundo o precedente desta Corte, a simples indicação de ato de improbidade (no caso, o relato de que a conduta seria, também, um ilícito penal), sem que haja manifestação concludente do judiciário quanto à sua prática, não torna a pretensão imprescritível. Na espécie, o que se nota é que a afirmação de que o autor teria praticado um ilícito penal ganha o contorno simplesmente argumentativo no bojo de uma ação de natureza ressarcitória cível, ou seja, sem indicação ou, quiçá, pedido de condenação judicial correspondente. 



    Por fim, diga-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a natureza da infração, acaso houvesse condenação, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Ato doloso de improbidade administrativa. 4. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE-RG 852.475, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, redator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019 (tema 897). Súmula 279/STF. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1146774 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.12.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada ausência de esgotamento de instância, em virtude da não interposição de embargos de divergência. Não ocorrência. Medida cautelar preparatória de futura ação de ressarcimento. Imprescritibilidade pacificamente reconhecida pela Corte. 1. Não há que se falar em ausência de esgotamento de instância, pois o recurso de embargos de divergência, dado seu caráter facultativo, não se enquadra dentre os recursos ordinários, a que alude o verbete da Súmula nº 281 da Corte. 2. A discussão sobre a natureza da ação civil pública em tela, se de improbidade administrativa ou de ressarcimento por supostos danos causados ao erário, bem como sobre sua eventual imprescritibilidade, não prescinde da análise dos fatos e das provas dos autos, a qual é incabível na via extraordinária, a teor do disposto na Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (RE 601707 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.11.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente